Tribunal: CARF
Processo: 10805.000656/2004-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.000656/2004-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.231 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
SÉRGIO LUIZ DOS SANTOS DELGADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade
lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o
ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. EXCLUSÕES. SÚMULA CARF No 61.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada,
no caso de pessoa física

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação o valor de R$ 75.018,12, referente ao
somatório dos depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.000656/2004-52
Fl. 459
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fl. 443) interposto contra decisão da 5a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II (SP) de fls. 419/436, a
qual julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito formalizado no auto de infração –
Imposto de Renda Pessoa Física, lavrado em 13/4/2004 (fls. 365/370), acompanhado do Termo
de Constatação Fiscal (fls. 362/364), decorrente de procedimento de verificação do cumprimento
de obrigações tributárias em razão da incompatibilidade entre a movimentação financeira e as
informações prestadas pelo contribuinte na declaração de ajuste anual do exercício de 1999, ano-
calendário de 1998, entregue em 29/4/1999 (fls. 316/317).
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo, no montante de R$ 61.271,90, já
incluídos juros de mora (calculados até 31/3/2004) e multa proporcional (75%), refere-se à
infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada no montante de R$ 90.518,12.
Da Impugnação
Cientificado pessoalmente do lançamento em 19/4/2004, o contribuinte
apresentou impugnação em 18/5/2004 (fls. 379/396), acompanhada de documentos de fls.
397/416, alegando em síntese, conforme resumo extraído do acórdão recorrido (fls. 422/423):
I — Preliminarmente: a decadência do direito de efetuar o lançamento em relação a
fatos geradores ocorridos entre janeiro e dezembro de 1998
Argúi a decadência do direito de a Fazenda Nacional proceder ao lançamento
relativamente aos meses de janeiro a dezembro de 1998, tendo em vista o decurso do
prazo decadencial contado pela regra contida no artigo 150, §4° do Código Tributário
Nacional, que trata do lançamento por homologação, combinado com os dispositivos
legais que estabelecem a incidência mensal do imposto de renda das pessoas físicas.
Cita ementas do Primeiro Conselho de Contribuintes, bem como entendimento
doutrinário exposto por Misabel Abreu Machado Derzi.
II— Os fatos
Pleiteia que sejam considerados todos os valores justificados, no curso da ação fiscal,
como oriundos da venda de um imóvel, em conformidade com o contrato anexado à
fl.254, acatados parcialmente pela fiscalização. Reitera os valores alegados, aduzindo
que a consideração da totalidade dos pagamentos do imóvel acarretaria a aplicação do
disposto no inciso II do §3° do artigo 42 da Lei 9.430/96, cancelando o crédito
tributário, uma vez que os depósitos remanescentes totalizariam um montante inferior a
R$80.000,00 (oitenta mil reais).
Assevera, ainda, que não logrou êxito na obtenção dos microfilmes dos cheques que
comprovariam sua alegação, requerendo, portanto, que as instituições sejam intimadas
pela autoridade administrativa, sob pena de se incorrer em dupla ilegalidade: (i) tolerar a
quebra de sigilo bancário por mera requisição de autoridade administrativa e (ii) aceitar
a impossibilidade de produzir prova favorável ao impugnante.
III — O direito
Neste tópico suscita diversos questionamentos a respeito da tributação por meio de
depósitos bancários, bem como à aplicação da multa punitiva e da taxa Selic como juros
de mora. Tais alegações encontram-se assim sintetizadas na peça impugnatória:
- a autuação em apreço escorou-se na quebra do sigilo bancário do Impugnante, com
base no artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001, sendo certo que tal procedimento
jamais poderia ter sido aplicado em relação a períodos anteriores a 2001;
Fl. 460
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

- a Autoridade Fiscal autuou o Impugnante com base na presunção de omissão de
rendimentos em relação aos depósitos efetuados nas contas correntes do contribuinte no
ano de 1998;
- não podem ser considerados como rendimentos tributáveis, já que o fato gerador do
imposto de renda, nos termos do artigo 43 do Código Tributário Nacional caracteriza-se
pela aquisição de disponibilidade econômica e jurídica de renda e proventos de qualquer
natureza, sendo certo que nem sempre há a referida disponibilidade sobre depósitos
bancários;
- é inaplicável a multa punitiva no caso em apreço, considerando que o Impugnante
jamais agiu de má-fé;
- é inaplicável a multa punitiva no caso em apreço, considerando que o Impugnante
jamais agiu de má-fé e, ao contrário, colaborou com a fiscalização fornecendo
documentação cujo dever não lhe competia;
- é ilegal a aplicação da taxa Selic para fins de correção monetária, mormente em face
de recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido.
V- O Pedido
Por fim requer o cancelamento do auto de infração em todos os seus efeitos e que as
intimações e notificações sejam encaminhadas aos seus procuradores, com envio de
cópias ao impugnante.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 24 de fevereiro de 2011, a 5a Turma
da DRJ em São Paulo II (SP) julgou a impugnação improcedente, conforme ementa do acórdão
no 17-48.769 - 5a Turma da DRJ/SP2, a seguir reproduzida (fls. 419/420):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
PRELIMINAR. DECADÊNCIA. Tratando-se de lançamento ex officio, a regra
aplicável na contagem do prazo decadencial é a estatuída pelo art. 173, I, do Código
Tributário Nacional, iniciando-se o prazo decadencial no primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Consideram-se
rendimentos
omitidos
os
depósitos/créditos efetuados em contas mantidas junto a instituições financeiras, em
relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não logra comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Alegações desacompanhadas de provas não têm o condão de elidir a presunção
regularmente estabelecida.
LEI COMPLEMENTAR 105/2001. APLICAÇÃO
São lícitas as provas obtidas com respaldo na legislação vigente à época da ocorrência
do procedimento de fiscalização.
A Lei Complementar 105/2001 disciplina o procedimento de fiscalização e não os fatos
econômicos investigados, podendo ser aplicada aos procedimentos iniciados ou em
curso a partir de sua edição, inclusive para alcançar fatos geradores pretéritos (CTN,
art;144, § 1°). Trata-se de aplicação imediata da norma, não se podendo falar em
retroatividade.
MULTA DE OFÍCIO E TAXA SELIC. A utilização da taxa SELIC como juros
moratórios, assim como a aplicação da multa de oficio decorrem de expressas
disposições legais. A apreciação e decisão de questões que versem sobre a
constitucionalidade de atos legais são de competência exclusiva do Poder Judiciário,
salvo se já houver decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a
inconstitucionalidade da lei ou ato normativo, hipótese em que compete à autoridade
julgadora afastar a sua aplicação.
Fl. 461
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente cientificado da decisão da DRJ em 24/3/2011 (fls. 454/455), o
contribuinte interpôs recurso voluntário em 15/4/2011 (fl. 443), acompanhado de documentos
(fls. 444/451), alegando o que segue:
(...)
Por ocasião da fiscalização, não conseguiu juntar as provas exigidas, comprovando a
venda de um imóvel de sua propriedade em 1998, e obtido como herança. Não foi
possível encontrar o recibo e/ou contrato de venda do mesmo, no prazo exigido pela
fiscalização.
Outrossim a microfilmagem dos cheques tida como alternativa ao recibo de venda ou
contrato, foi-lhe negada pelo banco no prazo requerido. Também não obteve êxito no
pleito de que a instituição financeira fosse intimada pela autoridade administrativa no
sentido de fornecer o solicitado para que eu pudesse comprovar a sua alegação de que
grande parte dos valores depositados na sua conta eram provenientes da venda do
imóvel.
Não contente com a situação, continuou, mesmo depois da autuação a procura dos
documentos comprobatórios conseguindo encontrá-los muito tempo após.
De posse do acórdão da Delegacia da Receita do Brasil de Julgamento recebido dias
atrás vem interpor recurso voluntário e anexando ao mesmo cópia autenticada do recibo
de venda bem como do contrato de compra e venda comprovando assim as suas
alegações na época da fiscalização/autuação.
Pede que seja considerado este recurso e cancelado o crédito tributário, uma vez que os
valores envolvidos totalizariam soma suficiente para que os depósitos remanescentes
tivessem um montante inferior a R$ 80.000.00.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Segundo relatado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fls. 362/364) a
ação fiscal desenvolvida no contribuinte teve origem em representação fiscal formalizada pela
DRF Presidente Prudente que, em fiscalização levada a cabo na APEC — Associação Prudentina
de Educação e Cultura, encontrou indícios de depósitos bancários de elevado valor em conta
corrente do contribuinte acima identificado, escriturados na contabilidade da APEC como
“Adiantamentos a Fornecedores”.
Neste diapasão, intimou-se o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e
idônea a atestar a origem dos depósitos (fls. 27, 236/250, 261/268 e 309/310), não tendo sido
demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos caracterizada por
depósitos bancários com origem não comprovada. Ressalte-se que por ocasião da intimação para
comprovação da origem dos depósitos, o contribuinte deveria indicar, de modo individualizado,
Fl. 462
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação hábil e idônea
comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não comprovou as
origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos creditados na
conta corrente.
O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na presunção de
omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em extratos bancários
objeto de intimação para comprovação de origem.
Faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os depósitos bancários,
como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por eles. Os depósitos
bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de
rendimentos objeto de tributação. Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro
momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício
transforma-se na prova da omissão de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a
oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, após regular
intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
No presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação bancária, sem
comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez. Assim suas
alegações, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não sendo escusável suas
ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada mediante
individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996. A comprovação da origem dos recursos é
obrigação do contribuinte, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os
rendimentos declarados no ajuste anual, como é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão a recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996 (artigo 849 do
RIR/1999).
No recurso o contribuinte informa que comprova através de cópia autenticada de
recibo de venda (fl. 444) e do contrato de compra e venda (fls. 445/449), ambos datados de
14/5/1998, a venda pelo valor de R$ 100.000,00, do imóvel de sua propriedade, obtido por
herança. No referido contrato, a forma ajustada do pagamento foi a seguinte (fl. 446):
Fl. 463
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

Nas planilhas de depósitos não comprovados que foram levados à tributação (fls.
356/358) não foi lançado nenhum dos valores acima, havendo apenas a indicação de que o
contribuinte apresentou como justificativa dos depósitos a seguir relacionados como oriundos da
venda de imóvel:

Data do Movim.
Histórico
Valor do Crédito
Justificativa do Contribuinte
Fl. No
19/ago/98
Depósito em dinheiro
R$ 4.000,00
Venda de imóvel
356
21/dez/98
Depósito em dinheiro
R$ 2.800,00
Venda de imóvel
356
04/fev/98
Depósito em dinheiro
R$ 5.000,00
Venda de imóvel
357
04/ago/98
Depósito em dinheiro
R$ 15.500,00
Venda de imóvel
357
Total
R$ 27.300,00

Em que pese a alegação do contribuinte, todavia os documentos apresentados não
comprovam a origem dos valores lançados, por não serem coincidentes em datas e valores.
Pertinente deixar consignado que em relação aos valores lançados, assim se
pronunciou a autoridade lançadora no Termo de Constatação e Verificação Fiscal (fl. 363):
A tabela 02, fls. 316 a 321, informa que o saldo de depósitos não justificados pelo
contribuinte no ano de 1998 é de R$ 90.518,12. Como tais valores ultrapassam os
limites fixados na Lei 9.430/96, alterada pela Lei 9.481/97, de R$ 80.000,00 para a
soma anual de depósitos sem justificativa e há depósitos individuais acima de R$
12.000,00 o contribuinte será objeto de lançamento de ofício para exigência dos créditos
tributários correspondentes por omissão de receitas caracterizada por depósitos
bancários sem justificativa. Por se tratar de conta conjunta com mais um co-titular, cf
fls. 108 e 277 apresentando ambos declarações de IRPF em conjunto, conforme fls. 279,
não se aplica o art. 58 da MP 66/02.
De acordo com o disposto no inciso II, § 3o do artigo 42 da Lei no 9.430 de 1996, com
alteração promovida pelo artigo 4o da Lei n° 9.481 de 13 de agosto de 1997:
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
Fl. 464
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.231 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.000656/2004-52

do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide
Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
Lei no 9.481 de 13 de agosto de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Ressalte-se que, de acordo com os demonstrativos dos depósitos de origem não
justificada, do montante lançado de R$ 90.518,12, apenas um depósito é de valor superior à R$
12.000,00 e foi efetuado no dia 4/8/1998, no valor de R$ 15.000,00. O restante dos depósitos são de
valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 e totalizaram o montante no ano-calendário de R$
75.018,12. Assim, por força do disposto no artigo 42, § 3o, inciso II da Lei no 9.430 de 1996, com
alteração promovida pelo artigo 4o da Lei no 9.481 de 1997, bem como na Súmula CARF no 61, a
seguir reproduzida, tais depósitos não podem ser considerados na presunção da omissão de
rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada:
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, o acórdão recorrido deve ser reformado para excluir da tributação o montante
de R$ 75.018,12.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em dar provimento parcial ao recurso voluntário para
excluir da tributação o valor de R$ 75.018,12, referente ao somatório dos depósitos bancários
iguais ou inferiores a R$ 12.000,00, nos termos do voto em epigrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital